Tribunal: TJPA
Processo: 0811536-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811536-32.2024.8.14.0401

APELANTE: CHARLES SILVA RIBEIRO

APELADO: PATRICIA VALERIA FEITOSA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
CHARLES SILVA RIBEIRO
, já qualificado nos autos, contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou procedente queixa-crime e condenou o apelante pela prática do crime de injúria (
art. 140 do Código Penal

Brasileiro
), em razão de ter proferido ofensas à honra da vítima durante discussão no contexto de relacionamento afetivo, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que ela “não prestava”, fixando pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de indenização mínima por danos morais equivalente a meio salário mínimo. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do
art. 61, II, “f”, do CPB
e a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
no contexto de violência doméstica; (iii) determinar se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, confirmado por testemunha que presenciou as ofensas, circunstância que afasta a alegação de insuficiência probatória.

Em crimes praticados no âmbito doméstico ou em situações de menor publicidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.

A agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
incide quando o crime é cometido prevalecendo-se o agente de relações domésticas ou de convivência, circunstância evidenciada no caso, em que as partes mantinham relacionamento afetivo e os fatos ocorreram no contexto de convivência doméstica caracterizador de violência psicológica contra a mulher.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais na sentença penal condenatória é autorizada pelo
art. 387, IV, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sendo desnecessária prova específica do dano moral em casos de violência doméstica, pois o prejuízo decorre da própria prática delitiva (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado em meio salário mínimo revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probatório e pode sustentar condenação por crime cometido no contexto de violência doméstica.

Incide a agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
quando o agente pratica o delito prevalecendo-se de relação doméstica ou afetiva com a vítima.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 140 e 61, II, “f”; CPPB, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; STJ, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 3ª Seção, j. 12.06.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0019218-13.2020.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHARLES SILVA RIBEIRO
, já qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal privada promovida por
PATRICIA VALERIA FEITOSA CAMPOS
, também qualificada nos autos, que, ao final da instrução criminal, julgou procedente a queixa-crime para condenar o querelado pela prática do crime de injúria, previsto no
art. 140 do Código Penal Brasileiro
, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além da fixação de indenização mínima por danos morais correspondente a meio salário mínimo em favor da vítima.

A sentença (ID.33955793) concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e da autoria, reconhecendo que o querelado proferiu expressões ofensivas à honra da querelante, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que ela “não prestava”, no contexto de discussão entre as partes. Fundamentou a condenação na palavra firme da vítima, corroborada pelo depoimento testemunhal que confirmou ter ouvido as ofensas, além das circunstâncias que evidenciam violência psicológica no âmbito doméstico, nos termos da
Lei nº 11.340/2006
. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
e estabeleceu indenização mínima por danos morais decorrentes da infração penal.

Inconformada, a DEFESA interpôs Recurso de Apelação (ID.33955802), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, com a consequente fixação da pena definitiva no mínimo legal. Pleiteou, ainda, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, alegando ausência de prova concreta do dano e desproporcionalidade do valor arbitrado.

A querelante apresentou contrarrazões (ID.33955811), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma clara a prática das ofensas pelo apelante, especialmente diante da coerência da palavra da vítima e da confirmação dos fatos pela testemunha ouvida em juízo. Requereu, ainda, a reforma parcial da sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para um salário mínimo, em atenção à gravidade das ofensas e ao contexto de violência de gênero evidenciado nos autos.

Remetidos os autos a esta instância revisora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, atuando na qualidade de
custos juris
(ID.35233526), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é suficiente para sustentar a condenação. Ressaltou que a palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, demonstra a ocorrência das ofensas e justifica a incidência da agravante relativa à violência doméstica, bem como a fixação de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da infração penal.

É o breve relatório
.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO

do Recurso de Apelação interposto por
CHARLES SILVA RIBEIRO
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a queixa-crime para condenar o apelante pela prática do crime de
injúria
, previsto no
art. 140 do Código Penal Brasileiro
, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além da fixação de indenização mínima por danos morais correspondente a meio salário mínimo em favor da vítima.

Segundo consta da sentença (ID.33955793), o Juízo de origem concluiu pela materialidade delitiva e pela existência de elementos suficientes de autoria, com fundamento nas provas produzidas em juízo, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, que confirmou ter ouvido as expressões ofensivas proferidas pelo apelante contra a querelante.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de

provas para sustentar a condenação, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, com a consequente fixação da pena definitiva no mínimo legal, bem como pela exclusão ou redução da indenização por

danos morais, sob o argumento de ausência de prova concreta do dano e desproporcionalidade do valor arbitrado.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

II.I – Da suficiência probatória e da manutenção da condenação

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A vítima relatou de forma coerente e consistente que o apelante, no contexto de discussão ocorrida entre as partes, proferiu expressões ofensivas à sua honra, chamando-a de “vagabunda” e afirmando que ela “não prestava”.

Tais declarações foram mantidas de forma estável ao longo da persecução penal, revelando coerência narrativa e ausência de contradições relevantes.

Além disso, o depoimento da testemunha ouvida em juízo confirmou ter ouvido as ofensas proferidas pelo apelante, circunstância que reforça a credibilidade da versão apresentada pela ofendida.

Assim, a prova produzida não se limita à palavra isolada da vítima, encontrando-se devidamente corroborada por elemento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico ou em situações de menor publicidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta harmônica e encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) já decidiu que a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

“ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0019218-13.2020.8.14.0401. RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: EDERSON RENER DE LIMA NEVES.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ARTS. 129, 140, § 3º, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e dano qualificado. 2. A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, corroborado por testemunha presencial e laudos periciais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como pelos laudos periciais juntados aos autos.

5. Em crimes desta natureza, muitas vezes cometidos na clandestinidade,

a palavra da vítima possui especial relevância
. No caso concreto, o depoimento da ofendida não se encontra isolado, mas, ao contrário, é solidamente amparado pelo depoimento de testemunha ocular e pelos laudos que atestam a lesão corporal e o dano ao patrimônio.

6. A negativa de autoria, dissociada de qualquer elemento de prova e somada à revelia do réu, não tem o condão de afastar a força probatória do acervo acusatório.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante por todos os crimes, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 129, art. 140, § 3º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, 140, § 3º, 147 e 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.173.870/DF; TJ-SP - Apelação Criminal 15035047220238260344; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0815315-63.2022.8.14.0401. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00192181320208140401 30047347, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

A tese se reforça em julgado da mesma corte, que estabelece:

“EMENTA. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação
. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Cumpre ressaltar, ainda, que eventual rediscussão acerca da suficiência das provas produzidas nos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
.

II.II – Da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro

No tocante ao pedido de afastamento da agravante prevista no
art.

61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
, também não merece acolhimento a tese defensiva.

A referida agravante incide quando o agente pratica o crime prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação, circunstância plenamente evidenciada no caso concreto.

Os autos demonstram que as partes mantinham relacionamento afetivo e que os fatos ocorreram no contexto de convivência doméstica, caracterizando situação de violência psicológica contra a mulher, nos termos da
Lei nº 11.340/2006
.

Desse modo, mostra-se correta a incidência da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, pois restou comprovado que o apelante se valeu da relação doméstica mantida com a vítima para a prática das ofensas.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"
.
(STJ - REsp: 2027794 MS 2022/0296862-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024
) (G.N.).”

II.III – Da indenização mínima por danos morais

Nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, é possível ao magistrado fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação, como ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática do delito.

Conforme a tese firmada no
Tema Repetitivo 983 pelo STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018
) (G.N.).”

Seguindo essa orientação, o TJ-PA tem reiterado que, em crimes de violência doméstica:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA AJUSTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, f, do CP, em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal com base na valoração negativa dos antecedentes criminais e dos motivos do crime, desqualificado com base em elementos concretos extraídos dos autos. 4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu foi afastada por carecer de fundamentação idônea. 5. Em razão da neutralização de duas vetoriais, a pena-base foi redimensionada para 1 mês e 10 dias de detenção, com fixação da reprimenda definitiva no quantum de 1 mês e 9 dias de detenção, com manutenção do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6. Quanto à indenização por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia e, por se tratar de violência doméstica, o dano é presumido (in re ipsa), prescindindo de instrução probatória específica, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.643.051/MS), sendo mantido o valor arbitrado em meio salário mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea para negativação das circunstâncias judiciais. 2. O regime inicial semiaberto pode ser mantido mesmo diante de pena inferior a 4 anos, quando o acusado for reincidente e existirem critérios negativos previstos no art. 59 do CP.
3. Em crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 147 e 33, § 3º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Apelação Criminal n. 0721568-38.2023.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 0008628-88.2023.8.13.0145, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 10.04.2024; STJ, REsp n. 2.058.971/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 12.09.2024.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08053404620248140401 31116215, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso concreto, o valor arbitrado em meio salário mínimo revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

Ressalte-se, por fim, que a fixação do valor mínimo indenizatório insere-se no âmbito do prudente arbítrio do magistrado sentenciante, somente sendo passível de revisão quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou corretamente a legislação penal e processual penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 15/05/2026